Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707145-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Carlos Eduardo Martins do Nascimento Embargada: Agência de Fiscalização do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carlos Eduardo Martins do Nascimento (Id.18355287) contra o acórdão (Id. 17958081) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator